Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726606-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS AGRAVADO: A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO LIMA DOS ANJOS (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (Processo no 0710204-64.2022.8.07.0020), ajuizada em face de A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata retirada de notícia disponibilizada na rede mundial de computadores (ID 129060410 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38165657), o agravante narra que, em razão de fatos relacionados ao exercício do cargo de presidente-executivo do Conselho Superior da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração – FEPAD, foi réu em processo criminal, sendo, ao final, absolvido pelos crimes de estelionato e corrupção de menores e condenado apenas pelo delito de uso de documento falso. Diz que foi alvo de diversas notícias desabonadoras na internet, que impactam negativamente sua vida, sobretudo na área profissional. Alega que a notícia veiculada pelo agravado ultrapassa os limites da liberdade de expressão. E invoca o direito ao esquecimento. Discorre sobre a probabilidade de seu direito e o risco do dano de se aguardar o julgamento de mérito. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata retirada da notícia da rede de computadores. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada. Sem preparo, em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Conforme o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Conquanto o Estado Democrático de Direito consagre certas liberdades de expressão, isso não conduz à possibilidade de que, a propósito delas, desrespeitem-se os direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, havendo que sopesar, com base em critérios de proporcionalidade, quais os limites aceitáveis para a defesa, quando em conflito com outros direitos fundamentais. Por outro lado, para que a matéria jornalística afigure-se legítima, ela deve narrar fato que seja de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração. Como de interesse social afigura-se a informação indispensável ao exercício da cidadania, e continente é a narrativa que expõe o fato sem impor agressão moral aos envolvidos. Dessa maneira, pode-se concluir que a mera divulgação das informações, no legítimo exercício do direito, com evidente animus narrandi, não pode ser reputada como atentatória à honra ou à imagem da pessoa envolvida na notícia divulgada. No caso, conforme emenda à inicial (ID 128427834 dos autos de origem), o agravante pretende a imediata retirada da notícia veiculada no link https://atarde.com.br/bahia/estelionatario-baiano-preso-em-brasilia-273075. A matéria, contudo, não foi juntada aos autos, tendo o autor, ora agravante, se limitado a apresentar print da tela do computador, contendo apenas o título e pequena introdução (ID 127450240 - pág. 4). Mostra-se inviável a imposição de censura prévia à matéria publicada pela agravada, sem que a questão seja devidamente apreciada na instância de origem, a fim de saber se os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão foram ou não ultrapassados. E, consoante orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a medida própria para eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia. Confira-se: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 51153 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022) (g.n.) Quanto ao direito ao esquecimento, invocado pelo agravante, no julgamento no RE 1.010.606, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Confira-se a ementa do julgado: Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça. 2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na internet. 3. Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. 4. O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito. 5. A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão. Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial. 6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher , objetos de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido. 8. Fixa-se a seguinte tese: “ É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) Ademais, não se vislumbra a urgência no deferimento da liminar, pois, conforme se infere dos autos de origem, não se trata de fatos e notícia recentes, mas referentes ao ano de 2008. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator